Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. LEI No 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. AÇÃO PENAL CONDICIONADA A REPRESENTAÇÃO. DECISÃO QUE, PARA EXAMINAR A DENÚNCIA, EXIGE TERMO DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL E INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. NOTITIA CRIMINIS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
Com o advento da Lei no 13.964/19 (Pacote Anticrime), introduzido o § 5o ao artigo 171 do Código Penal, o crime de estelionato, antes apurado mediante ação penal pública incondicionada, passará a ter o seu processamento, em regra, condicionado à representação da vítima, observadas as exceções da norma.
A representação da vítima para a investigação ou deflagração da ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que tem interesse na persecução penal, o que ocorre quando comparece à delegacia, narra os fatos e aponta o acusado como autor do estelionato, registrando-se a ocorrência e instaurando-se o inquérito policial, tudo em face da notitia criminis.
Reclamação cujo pedido se julga procedente, para, revogada a decisão reclamada, determinar que, superada a exigência de representação formal, já manifestado o interesse das vítimas no processamento, examine o MM. Juiz a denúncia como de direito.